Tribunal: TJSP
Processo: 2244613-53.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Compra e Venda de Imóvel – Fase de cumprimento de sentença - Decisão que indeferiu, por ora, a expedição de mandado de levantamento - Inconformismo da exequente – Superveniência de decisão determinando a expedição do referido mandado - Perda do objeto do agravo caracterizada – Recurso prejudicado.